Tribunal: TJDFT
Processo: 0706064-35.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A celebração de Contrato de Operação de Crédito com instituição financeira, reclama a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (verbete sumular de número 297).

2. O princípio da informação outorga à instituição financeira o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha.

3. Demonstrado que a parte possuía plena ciência da contratação de um cartão de crédito consignado, bem como esclarecida a forma de pagamento da sua fatura, inexiste vício a invalidar a avença firmada pelas partes.

4. Recurso conhecido e não provido.